Tribunal: TJMT
Processo: 1024799-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024799-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KAUANE VIEIRA FEITOSA - CPF: 076.469.911-39 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Dos elementos constantes nos autos, conforme bem analisado pelo juízo
a quo,
não há nenhum indício de que o número “03030000003” guarde relação com a reclamada. Apesar da requerida ter mencionado que já inseriu o telefone móvel da postulante em uma plataforma que bloqueia ligações de telemarketing, verifico que os números informados pela parte autora são diversos, não guardando relação quanto ao efetivamente solicitado o cancelamento das ligações, bem como, dos autos não existe nenhuma solicitação administrativa para tentativa de solução da controvérsia dos autos.

2.
Ausente a comprovação pelo consumidor da falha na prestação de serviço, não há que se falar em responsabilidade objetiva da reclamante no dever de indenizar.

3.
Nesse sentido, considerando todo o arcabouço probatório apresentado pelo recorrente, em confluência ao fato de que deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, entendo por inaplicáveis as razões utilizadas na respeitosa sentença, para condenar a requerida na indenização de danos morais.

4.
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023